Tribunal: TJMT
Processo: 1000010-76.2021.8.11.0109
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-27
Data de publicação: 2023-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000010-76.2021.8.11.0109
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Aposentadoria por Invalidez, Auxílio-Acidente (Art. 86), Auxílio-Doença Acidentário, Restabelecimento]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MAMEDES GONCALVES DA CRUZ JUNIOR - CPF: 035.803.071-42 (APELADO), LUIZ FERNANDO LOPES - CPF: 048.622.509-71 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 54.944.559/0001-07 (APELANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELANTE), GUILHERME HENRIQUE BORGES CRUVINEL MELO - CPF: 036.022.911-54 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO DOENÇA CONVERTIDO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – LAUDO PERICIAL – INCAPACIDADE DEFINITIVA PARA ATIVIDADE HABITUAL – CONDIÇÕES PESSOAIS DESFAVORÁVEIS À REINSERÇÃO DO SEGURADO NO MERCADO DE TRABALHO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1- O art. 42 da Lei federal n. 8.213/1991 prevê que a aposentadoria por invalidez deve ser concedida ao segurado que, estando, ou não, em gozo do auxílio-doença, for considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício da atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

2- Preenchidos os requisitos estampados no art. 42, da Lei n. 8.213/1991, deve ser concedida a aposentadoria por invalidez, especialmente, quando as condições pessoais são desfavoráveis à reinserção do segurado no mercado de trabalho.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Marcelândia, nos autos da Ação Ordinária Previdenciária de Restabelecimento de Benefício de Auxílio-Doença c/c Pedido de Aposentadoria por Invalidez n. 1000010-76.2021.8.11.0109 ajuizada por
MAMEDES GONCALVES DA CRUZ JUNIOR
, que acolheu o pedido formulado na ação, para condenar o INSS ao reestabelecimento do benefício de auxílio-doença e sua conversão em aposentadoria por invalidez, com data de início em 27/07/2021.

Em suas razões recursais, o apelante alega que o laudo constatou que a incapacidade do recorrido é apenas parcial e não total, podendo ele exercer diversas atividades laborativas compatíveis com sua condição de saúde.

Aduz que não é justo aposentar alguém que possui condições de trabalho, em detrimento de todas as pessoas que contribuem para a manutenção do sistema previdenciário.

Assevera que os fatores sociais devem ser objeto de políticas públicas, porquanto que não se pode simplesmente atribuir a responsabilidade para o INSS.

Defende que a responsabilidade está vinculada ao que determina a legislação específica e esta diz que a aposentadoria somente deve ser concedida quando houver incapacidade total e permanente.

Por fim, requer provimento do recurso, a fim de reformar a sentença ora vergastada.

Contrarrazões pelo desprovido do recurso (id.

151274695, págs.01/22).

A Procuradoria Geral de Justiça, na lavra da Dra.
Naume Denise Nunes Rocha Muller
, deixou de opinar ante a inexistência de interesse público a justificar a intervenção ministerial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Marcelândia, nos autos da Ação Ordinária Previdenciária de Restabelecimento de Benefício de Auxílio-Doença c/c Pedido de Aposentadoria por Invalidez, que acolheu o pedido formulado na ação, para condenar o INSS ao reestabelecimento do benefício de auxílio-doença e sua conversão em aposentadoria por invalidez, com data de início em 27/07/2021.

Os autos demonstram que o recorrido, em decorrência de acidente de trabalho ocorrido em 19/03/2011, sofreu:

Amputação de perna esquerda e pé esquerdo; Lesão em coluna lombar; Fratura da perna, parte não especificada; Reação anormal em paciente ou complicação tardia, causadas por amputação de membro(s), sem menção de acidente durante a intervenção; Sequelas de outras fraturas do membro inferior;
RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DA COLUNA LOMBAR
: Alterações degenerativas na coluna lombar; Artrodese transpedicular L3 a S1; Laminectomia ampla L4 -L5; Suave inversão da curvatura lombar fisiológica; Leve redução da altura dos corpos vertebrais L4 e L5; Desidratação dos discos intervertebrais L3 -L4 a L5 -S1; Redução da altura do disco intervertebral L4 -L5; Alargamento do canal lombar no nível da laminectomia; Ruptura do ânulo fibroso do contorno discal posterior no nível L4 -L5; Leve estreitamento foraminal esquerdo no nível L4 -L5
(CID S525, CID Y835, CID T932, CID S32.7, CID S88.1). Estas enfermidades o impossibilitaram de exercer as suas atividades habituais (trabalhador de serralheria) (id.

151274658, págs.01/22).

Ao decidir o feito, o Juízo de instância singela acolheu o pedido formulado na ação.

Pois bem.

Conforme examinado, o objeto do recurso é aferir se foram preenchidos os requisitos legais para a concessão da aposentadoria por invalidez ou não.

Para a obtenção da aposentadoria por invalidez, diz o artigo 42 da Lei federal n. 8.213/1991 que esta será concedida ao segurado:

“(...) que, estando ou não em gozo do auxílio-doença, for considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição”.

Não há desconsiderar, ainda, que a concessão da aposentadoria por invalidez deve atender, além dos elementos do artigo 42 da Lei n. 8.213/1991, aos aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais do segurado, ainda que o laudo pericial apenas tenha concluído pela sua incapacidade parcial para o trabalho (STJ, AgRg no AREsp n. 165059/MS, Relator: Min. Humberto Martins, DJe 4.6.2012).

No caso dos autos, as provas demonstram o preenchimento dos requisitos necessários à concessão do benefício previdenciário da aposentadoria por invalidez: primeiro, porque ficou demonstrado que o recorrido detém a condição de segurado do INSS; segundo, porque o laudo pericial, em juízo, confirmou que o periciado, recorrido, tem incapacidade permanente para a função habitual (trabalhador braçal de serralheria), por ser portador das enfermidades denominadas:
Amputação de perna esquerda e pé esquerdo; Lesão em coluna lombar; Fratura da perna, parte não especificada; Sequelas de outras fraturas do membro inferior;
RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DA COLUNA LOMBAR
: Alterações degenerativas na coluna lombar; Artrodese transpedicular L3 a S1; Laminectomia ampla L4 -L5; Suave inversão da curvatura lombar fisiológica; Leve redução da altura dos corpos vertebrais L4 e L5; Desidratação dos discos intervertebrais L3 -L4 a L5 -S1; Redução da altura do disco intervertebral L4 -L5; Alargamento do canal lombar no nível da laminectomia; Ruptura do ânulo fibroso do contorno discal posterior no nível L4 -L5; Leve estreitamento foraminal esquerdo no nível L4 -L5
(CID S525, CID Y835, CID T932, CID S32.7, CID S88.1) (id. 151274658, págs.01/22).

Aliado a isso, o segurado, recorrido, diante do seu histórico laboral (trabalho braçal), condições pessoais, baixa escolaridade e ser pessoa portador de sequelas, não tem condições favoráveis à reinserção no mercado de trabalho.

Nesse contexto, conclui-se que foram preenchidos os requisitos para a concessão da aposentadoria por invalidez ao recorrido.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – REQUISITOS PREENCHIDOS – LAUDO CONCLUSIVO – INCAPACIDADE PERMANENTE – CONDIÇÕES PESSOAIS DESFAVORÁVEIS À REINSERÇÃO DO SEGURADO NO MERCADO DE TRABALHO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O art. 42, da Lei n. 8.213/1991, prevê que a aposentadoria por invalidez deve ser concedida ao segurado que, estando, ou não, em gozo do auxílio-doença, for considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

Preenchidos os requisitos estampados no art. 42, da Lei n. 8.213/1991, deve ser concedida a aposentadoria por invalidez, especialmente, quando as condições pessoais são desfavoráveis à reinserção do segurado no mercado de trabalho. (N.U 0001616-28.2008.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/11/2022, Publicado no DJE 25/11/2022)

Assim, não merece reforma a sentença recorrida, que deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso de apelação interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/02/2023